Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-63.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008220-63.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EVA DANCINI - CPF: 353.221.601-91 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, nos autos de reclamação trabalhista cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidora municipal contra o Município de Alta Floresta. A Autora alegou vínculo funcional iniciado em 1997 e afastamento por doença em 1999, com cessação do benefício previdenciário em 24/08/2018. Sustentou que se apresentou para retomar suas funções em 11/08/2018, sem receber reintegração, o que motivou o ajuizamento da presente ação em 11/10/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão formulada pela Apelante se encontra prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, considerando-se a data de ciência inequívoca da lesão e os argumentos sobre eventual suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá a partir da ciência inequívoca do dano, nos termos do princípio da
actio
nata
, aplicável também às ações de reintegração e reparação por responsabilidade civil.

5. No caso concreto, a própria Recorrente afirmou ter se apresentado ao Município em 11/08/2018, sendo orientada a buscar o restabelecimento do benefício judicialmente, o que configura ciência inequívoca da negativa de reintegração e do suposto dano.

6. A demanda foi proposta apenas em 11/10/2023, extrapolando o prazo quinquenal contado da data do fato gerador, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão.

7. O ajuizamento de ação previdenciária anterior contra o INSS não tem o condão de suspender ou interromper a contagem da prescrição em relação à pretensão deduzida contra o Município, por se tratar de demandas distintas em relação a partes e causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a ação de reintegração funcional e indenização por danos morais proposta contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da negativa de reintegração ou do dano alegado.

O ajuizamento de ação previdenciária contra o INSS não suspende nem interrompe o prazo prescricional para ação distinta movida contra o Município.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 189; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.993/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/10/2012 (repetitivo); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1808839/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/11/2023.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Eva
Dancini
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Reclamação trabalhista c/c pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do Município de Alta Floresta, reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignada
, a Apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição, argumentando que a relação jurídico-funcional não teria sido formalmente encerrada pelo Município, não havendo ato administrativo que tenha exonerado ou desligado a autora, o que atrairia a incidência da teoria do trato sucessivo.

Argumenta, ainda, que o ajuizamento da ação previdenciária
(
autos

n
.
1004166-30.2018.8.11.0007), anteriormente proposta, configuraria causa apta a suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional.

Aduz que somente após a negativa definitiva do I
nstituto Nacional do Seguro Social (INSS)

é que se evidenciou o dano, deflagrando-se a contagem do prazo, à
luz d
a te
oria da

actio
nata
.

Por fim, defende a ausência de demonstração do marco inicial da contagem prescricional, em especial quanto à data em que se teria apresentado ao réu, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição em sede de cognição sumária.

Requer
, com tais razões,

a reforma da sentença para
julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 29
7089407
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Eva
Dancini
insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição, e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Verifica-se dos autos que
a parte autora, ora Apelante relatou, na origem, que foi contratada pelo ente municipal em 10/03/1997 para o exercício das funções de copa e limpeza junto à Secretaria de Obras, sendo posteriormente acometida por câncer de mama em 1999, o que ensejou o afastamento de suas funções e concessão de benefício previdenciário pelo INSS, o qual perdurou até 24/08/2018.

Sustenta que, após a cessação do benefício, apresentou-se ao Município para retomar suas atividades laborativas em 11/08/2018, sendo orientada a ajuizar ação própria.

Após o indeferimento do pedido de restabelecimento do benefício junto ao INSS, propôs a presente demanda em 11/10/2023, pleiteando reintegração ao cargo, pagamento de verbas trabalhistas desde 25/08/2018 e compensação por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de improcedência, cujo dispositivo constou o seguinte:

“[...]
Ante o exposto, reconheço a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito
, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da Procuradoria-Geral do Município de Alta Floresta, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Interposta apelação, cumpram-se as integralmente as disposições do art. 1.010, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, independentemente de conclusão
”.

Do ato sentencial,
Eva
Dancini

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

A prescrição contra a Fazenda Pública foi regulamentada pelo Decreto n
.
20.910
/
1932, que dispôs:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, representativo de controvérsia, no REsp 1.251.993/PR, reconheceu que o prazo prescricional da ação de indenização contra a Fazenda Pública é de cinco anos, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, acima transcrito.

No caso
, a própria
A
pelante reconhece que o benefício previdenciário de auxílio-doença foi cessado em 24/08/2018, sendo este o fato gerador da pretensão ora deduzida.

Após a cessação, sustenta ter se apresentado ao Município de Alta Floresta em 11/08/2018, oportunidade em que teria sido orientada a buscar o restabelecimento do benefício judicialmente. Apenas em 11/10/2023 é que ingressou com a presente demanda.

Portanto, à luz do princípio da
actio
nata
, que rege o termo inicial da contagem prescricional nos casos de responsabilidade civil, o prazo tem início quando a parte toma ciência inequívoca da lesão e de seus efeitos, ou seja,
quando
houve a negativa da reintegração por parte do ente público
,
fato que, conforme relatado pela própria
Recorrente,
ocorreu ainda em agosto de 2018.

Releva destacar que o ajuizamento de ação anterior contra o INSS (Processo n. 1004166-30.2018.8.11.0007) não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição em relação à Fazenda Pública municipal
, uma vez que os réus são distintos e os pedidos ali formulados não se confundem com os ora examinados.

Assim, decorrido o interregno superior a cinco anos entre a ciência da lesão (agosto de 2018) e o ajuizamento da ação (outubro de 2023), operou-se a prescrição da pretensão, nos termos do Decreto n
.
20.910/1932.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão da intempestividade. Reconsideração. 2. A ausência de indicação, associada às razões pelas quais assim entende a parte, do dispositivo legal tido por violado atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a pretensão deduzida contra a Fazenda Pública
sujeita-se
ao prazo prescricional de cinco anos (artigo 1º do Decreto 20.910/32). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1808839 SE 2020/0335724-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

Ainda nesse sentido, está o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por servidora municipal em face do reconhecimento da prescrição de sua pretensão indenizatória por suposta perseguição política entre os anos de 2012 e 2016, em razão da atividade política de seu cônjuge.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia ao termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação e a existência de elementos que demonstrem a perpetuação do dano moral além de 2013.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

4. A prescrição tem seu termo inicial a partir do momento em que a parte autora tem ciência inequívoca do dano e pode exercer sua pretensão, conforme disposto no art. 189 do Código Civil.

5. No caso concreto, ficou demonstrado que a recorrente teve ciência do alegado dano em 13/02/2013, data em que foi retirada da escala de plantão e protocolou requerimento administrativo, registrando boletim de ocorrência e prestando declaração ao Ministério Público.

6. O ajuizamento da demanda em 29/05/2018 excedeu o prazo quinquenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

7. O indeferimento da produção de prova testemunhal pelo juízo de origem não configurou cerceamento de defesa, pois a documentação constante nos autos era suficiente para o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para a ação de indenização por danos materiais e morais é a data em que a parte autora teve ciência inequívoca do dano e de sua extensão, não sendo reconhecida a perpetuação do dano sem elementos comprobatórios suficientes."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002;
arts
. 189 e 206, §3º, V; Decreto n. 20.910/1932; art. 1º.;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1333609/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/10/2012;

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001999-47.2023.8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024); e

TJ-MT, Apelação Cível 1005188-89.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 27/02/2025, DJE 06/03/2025.

(N.U 0003149-70.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Logo, sem maiores delongas, o caso é de desprovimento do recurso aviado, para que a sentença prolatada pelo Juízo singular seja mantida em sua integralidade.

Forte
nessas r
azões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025